Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010381-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: MARCIO LUIZ DE ASSIS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marlon Zabloski Davoglio, em favor de Marcio Luiz de Assis, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 5948-13.2020.811.0042 Código: 615721.
Sustenta o impetrante que o paciente está preso preventivamente, na Penitenciaria Central do Estado, por supostamente ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes.
No entanto, aduz que as acusações em desfavor do paciente não devem prosperar, pois ele não é traficante, e sim usuário crônico de entorpecentes desde sua adolescência, inclusive já passou por tratamento em clínica de reabilitação, bem como a droga apreendida – quantidade que afirma ser ínfima – era para consumo pessoal e a balança apreendida era utilizada pela esposa do paciente, que trabalha com vendas de salgados.
Por outro lado, assevera que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, ocupação lícita, não é integrante de qualquer organização ou facção criminosa, não tem atividades voltadas a práticas de crimes, ao passo que não oferece qualquer risco para a sociedade se colocado em liberdade.
Afirma que “a liberdade é regra, a prisão é exceção, medida de ultima ratio, ainda mais no presente momento que vivemos PANDEMIA GLOBAL devido ao corona vírus” (sic).
Assim, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, descritos no art. artigo 312 do Código de Processo Penal, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, que lhe seja aplicado o monitoramento eletrônico.
Sustenta, ainda, que o paciente possui problemas de saúde (DISTÚRBIO GASTROINTESTINAIS - MEGAESÔFAGO) e problema cardíaco, já passou por cirurgia e precisa de cuidados, medicamentos e alimentação especial. Assim, “considerando o fato de o acusado já possuir problema crônico de saúde é de GRUPO DE RISCO acrescido a possível pandemia é de se considerar a gravidade do fator predominante para o RISCO DE MORTE” (sic).
Por fim, aduz que devido a pandemia, tem sido difícil contato e comunicação com o Juízo da 13a Vara Criminal e processo encontra-se parado desde 16 de março de 2020, sem qualquer movimentação.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, concedida a prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP caso este juízo entenda necessário e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta o impetrante a desnecessidade da segregação do paciente, por se tratar da prática, em tese, de crime cometido sem violência e grave ameaça, ao passo que deve ser levado em conta a situação atual da pandemia do Covid-19.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva, mas a defesa não juntou aos autos a decisão impugnada.
Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se da decisão que converteu o flagrante em preventiva, considerou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, visto que o paciente possui antecedentes criminais, inclusive execução de pena pelo mesmo delito.
Confira-se:
“Quanto à conversão em prisão preventiva, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade (laudo de fls. 15/17) e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais e das apreensões realizadas.
Registra-se, ainda, que o autuado possui antecedentes criminais, inclusive execução de pena pelo mesmo delito, conforme certidões encartadas aos autos.
Assim, é preciso que se acautele o meio, que se garanta a ordem pública tão ameaçada, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Desta feita concluo pela existência de requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código Processo Penal.
Pelo exposto, com fulcro artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCIO LUIZ DE ASSIS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo o mesmo aguardar preso o seu julgamento, salvo ulterior decisão do Juízo a que for encaminhado o processo” (Código 615721).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.
Por outro lado, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, em que pese tenha nos autos laudo médico atestando ser o paciente portador da doença Megaesôfago, não resta comprovada a situação precária da Penitenciária Central do Estado, para lidar com o COVID-19, razão pela qual é prudente que se colha as informações da autoridade apontada como coatora para que informe acerca da situação do paciente.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator